Tribunal: TJSP
Processo: 1008295-39.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de Doença grave – Direito constitucional à saúde – Artigo 196 da Constituição Federal – Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ, que elencou os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Prova dos autos que conclui

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de Doença grave – Direito constitucional à saúde – Artigo 196 da Constituição Federal – Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ, que elencou os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Prova dos autos que conclui da possibilidade de tratamento com medicação padronizada. R. Sentença mantida.

Recurso improvido.